Tribunal: TJDFT
Processo: 0718279-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718279-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELLA JOAQUINA LIMA DE SOUSA AGRAVADO: LUA DE BRITO MIRANDA DESPACHO Nada a prover, quanto à petição de ID 50005872, uma vez que a Sentença de homologação do acordo (ID 166829897, nos autos de origem) é posterior ao agravo de instrumento, de modo que, sobrevindo a sentença, o acordo entre as partes prevalece sobre o constante do acórdão. Transitado em julgado o acórdão, certifique a Secretaria e arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora